Tribunal: TJBA
Processo: 0503243-13.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503243-13.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: UILLIAN BARRETO FELIX

Advogado(s)
:
GIOVANA SALINAS MIZUHIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADESÃO. CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA NO ACEITE DO FIADOR APRESENTADO. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E BOA FÉ. DANO MORAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503243-13.2016.805.0229
,
em que é
Apelante

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

e Apelado

UILLIAN BARRETO FELIX.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça